Tribunal: TJDFT
Processo: 0727352-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0727352-08.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCELO TAVARES DA CAMARA, FRANCISCO RONNIE VON GERALDO DA SILVA, ARY NOGUEIRA GEBRIM DECISÃO Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal (ID 22550381) interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC contra decisão desta Presidência (ID 22133729) que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 23237801). O efeito regressivo conferido ao presente recurso pelo art. 1.042, § 4o, do CPC, permite ao julgador o exercício do juízo de retratação. Decido. Mantenho, pelos próprios fundamentos, a decisão agravada, na medida em que o agravante não trouxe à baila argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que a alicerçavam. Desse modo, cumpre observar a Súmula 727/STF, que dispõe o seguinte: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Assim, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF